Tribunal: TJBA
Processo: 8008734-12.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8008734-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NAILZA CRISTINA SANTANA GOMES Advogado(s): JOAO PAULO SANTANA VAZ IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE PM PELO CRITÉRIO DE MERECIMENTO. PRETERIÇÃO. CANDIDATA REGULARMENTE INCLUÍDA EM LISTA DE ACESSO COM PONTUAÇÃO SUPERIOR A DE OUTROS PROMOVIDOS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. SUPERVENIENTE PROMOÇÃO NO CURSO DA LIDE. RECONHECIMENTO TÁCITO DO DIREITO PELA ADMINISTRAÇÃO. REMANESCÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL QUANTO AOS EFEITOS RETROATIVOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO REPOSICIONAMENTO NA ESCALA HIERÁRQUICA E ÀS VANTAGENS FINANCEIRAS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por 1º Sargento da Polícia Militar da Bahia, objetivando sua promoção à graduação de Subtenente PM, com efeitos retroativos, em razão de preterição no processo promocional regido pela Portaria nº 023/02/2025-CeProMe. A impetrante alega que, embora estivesse classificada na 89ª posição na lista de acesso por merecimento, foi indevidamente excluída da relação de promovidos em favor de outros militares com pontuação e classificação inferiores, sem qualquer justificativa por parte da Administração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões controvertidas consistem em definir: (i) se a impetrante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça; (ii) se a preterição de policial militar mais bem classificada na lista de acesso à promoção por merecimento, sem a devida motivação do ato administrativo, configura violação a direito líquido e certo; e (iii) se a promoção da impetrante, ocorrida no curso do processo, implica a perda do objeto ou se remanesce o interesse no reconhecimento dos efeitos funcionais (antiguidade) e financeiros retroativos à data da preterição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, uma vez que o benefício foi concedido em decisão fundamentada, após a impetrante apresentar documentos que corroboram a alegada hipossuficiência, não tendo o Estado da Bahia produzido prova em sentido contrário capaz de afastar a presunção legal. 4. O ato administrativo de promoção, ainda que discricionário quanto ao mérito, submete-se ao princípio da motivação, que exige a exposição dos fundamentos de fato e de direito que levaram à decisão. A preterição de candidato mais bem classificado na lista de acesso por merecimento, em detrimento de outros com menor pontuação, sem a apresentação de justificativa plausível e objetiva, macula o ato por vício de ilegalidade e violação aos princípios da impessoalidade, moralidade e isonomia. 5. A superveniência da promoção da impetrante no curso da lide, por meio de portaria posterior, não acarreta a perda integral do objeto da ação mandamental. Tal ato, ao contrário, configura o reconhecimento tácito, pela própria Administração Pública, do direito que a militar já possuía à época da preterição, remanescendo o interesse processual quanto à correta fixação do termo inicial dos efeitos da promoção. 6. O direito à promoção, uma vez reconhecido, deve retroagir à data em que o ato deveria ter sido legalmente praticado, sob pena de se convalidar o prejuízo funcional e financeiro sofrido pelo servidor que não deu causa ao erro administrativo. O ressarcimento de preterição, previsto no art. 126, § 5º, da Lei nº 7.990/2001, assegura ao policial militar o reposicionamento na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido na época devida. 7. A prova pré-constituída demonstra, de forma inequívoca, a classificação da impetrante, a sua preterição injustificada e o seu direito líquido e certo de ser promovida à graduação de Subtenente PM com efeitos retroativos à data da Portaria nº 023/02/2025-CeProMe, garantindo-se o correto posicionamento na antiguidade e o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Preliminar rejeitada. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8008734-12.2025.8.05.0000, em que figuram, como impetrante, NAILZA CRISTINA SANTANA GOMES, e, como impetrados, o COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar, e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)